Tribunal: TJDFT
Processo: 0700370-06.2023.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OMISSÃO NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FORTUITO INTERNO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A parte apelante expôs o fato e o direito, apresentou as razões para o pedido de modificação do provimento judicial desfavorável a seus interesses e concluiu requerendo o provimento da apelação para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, razão pela qual resta afastada a preliminar de violação à dialeticidade recursal.
2. Apesar de arguir a existência de vícios na sentença de cerceamento de defesa e omissão no julgado apelado, a apelante deixa de expor os fundamentos para tanto.
3. O enunciado n. 479 da Súmula do c. STJ estabelece que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
4. A ocorrência de fraudes no sistema bancário, das quais resultam danos aos correntistas, configuram fortuito interno, por integrarem os riscos do empreendimento, e, portanto, não excluem a obrigação do banco de indenizar o consumidor.
5. Deve ser cumprida a normativa que trata da efetiva extensão do dano, por inteligência do artigo 944 do Código Civil. Assim dispõe o citado preceito legal: “A indenização mede-se pela extensão do dano”.
6. A restituição em dobro o valor descontado indevidamente, é descabido, verificada a ausência de conduta da parte ré contrária à boa-fé objetiva na efetuação da cobrança em evidência, não merecendo reforma a sentença vergastada nesse ponto.
7. Rejeitar a preliminar, conhecer em parte do recurso e, na extensão, dar parcial provimento.